Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU PATAMAR MINIMO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a outra remanescente qualificará o crime, vedado apenas o “bis in idem”.

2. Correta foi a utilização do concurso de agentes para, efetivamente, qualificar o crime de furto e o rompimento de obstáculo para aumentar a pena base.

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.